Tribunal: STF
Processo: ARE 1311385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MOBILIÁRIOSAÇÃO CVM. ORDINÁRIA. APLICAÇÃO COMISSÃO DE DE MULTA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS LEIS N"S. 9.457/97 E 9.873/99. PRESCRIÇÃO APLICABILIDADE. RECONHECIDA. DECRETO 20.910/32.
    1-Com relação à eventual reconhecimento cia prescrição em face da aplicação retroativa das Leis n. 9.457/1997 e 9.873/1999, esta deve ser afastada (Resp n. 1115078/RS), porquanto, verifica-se que o Inquérito Administrativo CVM n. 6/1994, foi instaurado no ano de 1994 (fls. 1021), com o objetivo de averiguar eventual prática cometida pela autora e outros entes, pessoas físicas e jurídicas, por supostas operações irregulares no mercado de valores, entre janeiro e agosto de 1992. Quando da data do início da vigência das Leis n"s. 9.457/1997 e 9.873/1999, isto é em 05/05/1997 e 23/11/199, respectivamente, ou seja, bem posterior as práticas consideradas ilícitas imputado à autora, o que por si só, afasta eventual pretensão, vez que inexistia no ordenamento qualquer regra ou disposição atinente à prescrição (ou decadência) da pretensão punitiva em relação às faltas praticadas em detrimento do mercado de valores.
    2- Igualmente, vale lembrar, meramente por ilustração, que a Lei Complementar n. 118/05, em seu artigo 4 0 , segunda parte, sob pretensa leitura interpretativa do artigo 106, I, CTN, também pretendeu atribuir efeitos retroativos/ retro-operantes ao seu império, modificando o prazo para repetição ou compensação de indébito, reduzindo-o de dez anos, contados do fato gerador, para cinco anos, contados do pagamento indevido, intento rechaçado pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do RE n. 566621/RS, apreciado sob o rito da Repercussão Geral, assim a patentear a excepcionalidade da produção de efeitos pretéritos, em homenagem à segurança jurídica, para normas de Direito Material.
    3-Assim, a teor do art. 7' do Decreto n. 20.910/32, somente com a intimação da parte recorrida para apresentação de defesa, em 15/06/1999 (fls. 151), o fenômeno prescricional teve seu curso interrompido.
    4-Portanto, em harmonia ao quanto decidido em Primeira Instância, tem-se que, o prazo prescricional para exercício do poder punitivo do Estado, iniciado na data da última infração atribuída à autora, verificada em março de 1992 ([Is. 2998 do apenso), veio a se consumar em 1997, ou seja, antes da data em que a empresa autora foi intimada para oferecer defesa nos autos do Inquérito CVM n. 6/1994 em 15/06/1999, conforme se vê às fls. 151.
    5-Destarte, os fatos imputados à autora foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, tal como firmado na sentença monocrática, restando, pois, prejudicados os demais temas suscitados.
    6- Nego provimento às apelações e à remessa oficial.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LIV; 37 caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente